Tribunal: TJES
Processo: 0004573-79.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004573-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA e outros

APELADO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL –
RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A previsão lançada no art. 42, parágrafo único, do CDC, importa, para seu acolhimento, a existência de má-fé, de forma que não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que, na espécie, o que ocorreu foi um defeito no processo de contratação (ausência de aprovação de ficha cadastral para obtenção do financiamento junto à CAIXA).

2.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA,
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Alega o apelante/autor, em suma, que a restituição dos valores pagos pelo imóvel deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004573-79.2016.8.08.0048

APELANTE: HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA

APELADOS: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA,
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Alega o apelante/autor, em suma, que a restituição dos valores pagos pelo imóvel deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Como visto,
a única tese vertida neste recurso é no sentido de que os valores até então pagos pelo imóvel devem ser restituídos em dobro.

Pela r. sentença, entendeu o culto Magistrado primevo que a resolução da avença se deu por culpa do promitente comprador, determinando, na oportunidade, a retenção em favor da empresa ré de vinte e cinco do valor até então quitado.

Sendo assim, considerando que a previsão lançada no art. 42, parágrafo único, do CDC, importa, para seu acolhimento, a existência de má-fé, não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que o que ocorreu na hipótese vertida, tal como consignado na r. sentença, foi um defeito no processo de contratação (ausência de aprovação de ficha cadastral para obtenção do financiamento junto à CAIXA).

Assim, repito, ante a ausência de comprovada má-fé, não há que se falar em restituição em dobro dos valores até então quitados, sendo que a reforçar tal argumento, cito o seguinte precedente:

(...) 5.
Por outro lado, entendo pela impossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa, in casu , necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos.
6. Quanto ao pedido de que se proceda a cobertura das vagas de garagem da apelante, entendo não haver comprovação nos autos de que foi definido previamente tal condição e, em contrapartida, restou informado pelo preposto da Imobiliária a situação, através de e-mail. 7. Outrossim, no que diz respeito ao ressarcimento do valor despendido na contratação de advogado, entendo não haver com acolher a pretensão da recorrente, pois as despesas advindas de honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade do contratante, como orienta a jurisprudência do c. STJ. 8. Acerca do dano moral em atraso de imóvel, o STJ firmou entendimento segundo o qual o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Ausente comprovação nos autos. 9. Concluo, ainda, ser o caso de aplicação da regra do artigo 86, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151315843, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 26/9/2023